Tribunal: TJMT
Processo: 0014977-66.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014977-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO MARQUES MONTEIRO - CPF: 468.867.881-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM TEMA 1.109/STJ (REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS) - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Em sede de repercussão geral no julgamento do Tema nº 1.109, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

2. Caso no julgamento do acórdão tenha sido em consonância com o Tema questionado no Recurso Especial, não é devido o juízo de retratação.

3. Juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reconhecendo a prescrição das cartas de crédito que subsidiaram a execução promovida por
Maria Conceicao Marques Monteiro
.

A recorrente interpôs Recurso Especial, alegando violação aos artigos 191, 199 e 202 do Código Civil, ao fundamento que as certidões de créditos não possuem data de vencimento definida; que o Estado renunciou ao direito de alegar prescrição, uma vez que reconhece os títulos como suficientes em sua resposta administrativa e ao mesmo tempo disciplina a possibilidade de emissão de nova carta de crédito, após cada intervalo de 2 (dois) anos e, assim, restando o suspenso o pagamento, não se pode alegar a prescrição.

Sustenta a existência de dissídio jurisprudencial.

Sem contrarrazões (id. 138920789).

Sobre a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 23/10/2023, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 187357154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No caso, a controvérsia consiste em dirimir a respeito da existência de renúncia à prescrição em face do reconhecimento do pedido de forma administrativa pela Administração Pública.

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO ––
CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 766/2011– OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2.
Não prospera a alegação de que o prazo prescricional se encontra suspenso/interrompido em razão artigo 2º do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

4. Recurso provido.”.”
(destaquei)

É esta a tese firmada pelo tema paradigma:

TEMA N° 1109 – STJ:

““1)
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
.”
(destaquei)

Pois bem.

O acórdão desta Turma não está em desacordo com tal jurisprudência (Tema 1.109), eis que não houve reconhecimento do direito ao crédito em favor da recorrente. Ao contrário, o fundamento foi de que a prescrição ocorreu mesmo antes da edição do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico.

Eis trecho do voto condutor do acordão, no que importa:

“(...)
Quanto à alegação de que a certidão de crédito não tinha data de validade, o que implicaria na renúncia da prescrição pela Administração Pública, também não assiste razão
, já que ao expedi-la, em 29.05.02, consignou a data do reconhecimento do crédito, passando a ser título extrajudicial, revestido de validade, eficácia e exequibilidade.
(destaquei)

Assim, entendo inexistir divergência entre o Acórdão e o Tema 1.109 do STJ.

Ante ao exposto, em
Juízo de Retratação Negativo
, é de se manter o Acórdão prolatado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024